Tribunal: TJMT
Processo: 1007087-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007087-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A e outros
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais e Repetição de Indébito no. 2593-53.2020.811.0055 (Cód. 333858), ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A e outros, que deferiu em parte a tutela requerida tão somente para determinar a proibição de novas contratações de empréstimos junto àquela instituição financeira, porém não suspendeu os descontos que vem sendo realizados no benefício previdenciário da agravante, bem como não deferiu a não inclusão dos seus dados nos cadastros restritivos de crédito.
Aduz a agravante que desconhece a origem do empréstimo, cujas prestações vêm sendo descontadas em seu benefício mensal - aposentadoria -, como se fosse objeto de contrato no 7745672, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual foi sacado no mesmo dia da liberação sem o seu conhecimento.
Discorre que está evidente a grave ameaça à lesão ao direito da agravante, eis que esses descontos indevidos estão lhe causando inúmeras privações na vida, uma vez que trata-se de pessoa idosa cuja única fonte de renda e sobrevivência é este benefício.
Com base nos predicados legais, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a suspensão imediata das cobranças advindas do alegado débito, e que se abstenha de incluir os dados da agravante nos cadastros restritivos de créditos, sob pena de aplicação de multa diária.
Apresentou documentos eletronicamente, para instruir o recurso.
É, em síntese, o relatório.
Decido.
Verifica-se que trata de pessoa hipossuficiente, inclusive teve a gratuidade judiciária deferida pelo juízo a quo, de modo que não há de se falar em recolhimento do preparo recursal.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante pretende a reforma da decisão atacada, com a imediata suspensão de cobranças relativas a empréstimo e levantamento de eventuais restrições junto ao SPC, sob pena de aplicação de multa diária.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrada plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram demonstrados os elementos autorizativos para a concessão da tutela recursal pleiteada.
Trata-se de ação que discute a inexistência de débito, o que, por conseguinte, refere-se à ausência de consentimento da agravante na contratação do empréstimo, que necessita de conferência quanto a autenticidade da assinatura aposta em eventual contrato, cuja matéria está relacionada ao mérito da ação.
Assim, necessário que seja esclarecido a existência ou não do negócio jurídico, verificando, nesta oportunidade, que a manutenção da decisão agravada é o entendimento mais acertado, até porque bem expresso na decisão recorrida que “o requerente permaneceu movimentando a sua conta bancária por 9 meses, sem qualquer objeção junto à instituição financeira aos lançamentos que reputa indevidos em sua conta, o que, ao menos nesta fase preliminar, torna legítimo o débito, sem prejuízo de reanálise do ato no decorrer da instrução probatória e melhor comprovação acerca da aventada fraude”.
De forma que, prima facie, escorreita a decisão agravada, uma vez que a afirmação da recorrente, no mínimo depende de maiores informações, já que decorridos 09 (nove) meses de movimentação bancária da aludida conta, após o suposto empréstimo, sem qualquer providência por parte da agravante.
Ademais, não precisa muito esforço para chegar à conclusão de que a questão aventada no pleito antecipatório se confunde com o mérito recursal, diante disso a análise perquirida será feita pelo Colegiado, na ocasião do julgamento.
Ausentes, pois, os pressupostos legais para concessão da tutela recursal.
Desta maneira, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, tais como, o contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Desse modo, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Considerando que a parte agravante é pessoa idosa na forma da lei, determino prioridade na tramitação do presente feito (art. 71 da Lei 10.741/2003).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora